Tribunal: TJDFT
Processo: 0723686-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723686-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Genilson Deolindo Ferreira Agravadas: BRB Banco de Brasília S/A Banco Inter S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Genilson Deolindo Ferreira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0702565-29.2025.8.07,0007, assim redigida (Id. 72830414): “A parte autora requer a aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência concedida. Inicialmente ressalto que, a tutela concedida determinou que a parte ré se abstenha de realizar descontos compulsórios na conta bancária do autor Genilson, no que se referem às dívidas com cartão de crédito e empréstimo pessoal. À exceção estarão os empréstimos contratados sob parcela específica, como adiantamento de 13o e de férias, às quais poderão recair quando do crédito da parcela respectiva. Indefiro o pedido de aplicação de multa às partes rés, haja vista que não restou comprovado ter havido descontos compulsórios na conta bancária do autor Genilson junto ao BRB (id. 234625425), no que se referem às dívidas com cartão de crédito e empréstimo pessoal; além do que, não foi acostado extrato bancário junto ao Banco Inter demonstrando ter havido descontos vedados na decisão de tutela. Ademais, ante a falta de consenso com o plano de repactuação, determino a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. Encaminhem-se os autos ao 4o Nuvimec para a marcação da solenidade e após, intimem-se as partes. Não havendo concordância entre as partes, será determinada a instauração do processo por Superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 72830412) o ora agravante sustenta, em síntese, que as sociedades anônimas ora recorridas, ao concederem diversos empréstimos, submeteram o autor a um estado de endividamento, que viola o princípio da dignidade humana, além dos deveres decorrentes da boa-fé contratual. Verberou haver ajuizado ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, com o intuito de obter a limitação dos descontos procedidos em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (trinta por cento) do montante de sua remuneração mensal líquida. Nesse contexto, aduziu que os descontos comprometem a subsistência de seu núcleo familiar familiar. Ademais, o Juízo singular teria incorrido em equívoco ao determinar que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A suspendesse os descontos efetuados em conta bancária mantida pelo autor, tendo em vista que são exclusivamente realizados em folha de pagamento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a limitação dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal líquida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos em virtude da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 225333313 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. A questão ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal líquida recebida pelo demandante. Observa-se que aos 10 de fevereiro de 2025 o Juízo singular concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor nos seguintes termos (Id. 225333313 dos autos do processo de origem): “Concedo ao autor o benefício da justiça gratuita, por observar sua atual condição econômica. Além disso, determino que a Secretaria anote a decretação do sigilo sob os documentos de Ids. 224676449, 224670117, 224670122, 224676452, 224825616 e 224825620, os quais contém informações sensíveis do autor. GENILSON DEOLINDO FERREIRA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO INTER S/A , por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pelas instituições financeiras rés. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que o réu realiza o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos no seu contracheque, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos ou a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do autor. Pede ainda a suspensão da exigibilidade dos débitos e a abstenção de qualquer restrição nominal e creditícia. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que o pedido deve ser concedido apenas em parte. A situação financeira do autor é muito complexa, pois ainda que ele tenha contraído muitos empréstimos, aparentemente resta um valor que apesar de pequeno, pode fazer frente ao pagamento de parte de suas despesas. Além disso, um dos débitos observados em conta se refere ao pagamento de prestação de financiamento imobiliário, o qual não poderá ser incluído no plano compulsório. Apenas no que diz respeito aos descontos automáticos em conta para o pagamento do cartão de crédito e empréstimos pessoais, observo que o artigo 6 da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen dispõe que: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." À vista disso, em sendo possível que ele solicite o cancelamento da autorização para débito em conta, o desconto automático poderá ser suspenso provisoriamente, mas sem o condão de suspender a exigibilidade dos débitos, notadamente porque ainda não se conhece com exatidão a situação financeira do autor e a natureza de todas as operações de crédito. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como o autor chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira do autor, de modo a se permitir a concessão integral dos pedidos de tutela de urgência. Assim, defiro em parte os pedidos de tutela de urgência a fim de determinar que o Banco de Brasília se abstenha de realizar descontos compulsórios na conta bancária do autor Genilson, no que se referem às dívidas com cartão de crédito e empréstimo pessoal. À exceção estarão os empréstimos contratados sob parcela específica, como adiantamento de 13o e de férias, às quais poderão recair quando do crédito da parcela respectiva. Prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de valor da causa. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. Passo à análise do pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. À vista disso, observa-se que a situação narrada é apta ao processamento do pedido, ainda que não seja possível a concessão imediata de todos os pedidos de tutela de urgência, como já afirmado. Recebo a petição inicial e determino o processamento do pedido. Citem-se ainda os réus, os quais deverão apresentar cópia dos contratos e planilha do saldo devedor atualizado por contrato, juntamente com a contestação. Sem prejuízo, de forma simultânea, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação detalhado, acompanhado de planilha de cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. No prazo de resposta, as instituições financeiras rés poderão apresentar contraproposta ao plano de repactuação a ser apresentado pelo autor, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Deverão ainda exigir a cópia dos contratos de empréstimo. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente o autor, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, concluam-se os autos a designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que, não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). A audiência de conciliação deverá ser mediada pelo Nuvimec. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que contra o aludido pronunciamento judicial o ora recorrente não interpôs o respectivo agravo de instrumento. Somente aos 24 de março de 2025 o demandante noticiou o descumprimento da ordem judicial, ocasião requereu a aplicação de multa em desfavor da sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A e a extensão dos limites subjetivos referentes à tutela provisória com o intuito de que a sociedade anônima Banco Inter S/A também suspendesse os descontos efetuados em folha de pagamento (Id. 230178128 dos autos do processo de origem). Ato subsequente o Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora impugnada, apenas esclareceu que a antecipação dos efeitos da tutela teve por objeto apenas os descontos efetuados na conta bancária mantida pelo autor (Id. 236296466 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, o ora agravante requereu novamente a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (trinta por cento). Assim, é possível constatar que o recorrente pretende impugnar, em verdade, decisão interlocutória anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que acarreta a inexistência do pressuposto intrínseco de admissibilidade, referente ao interesse recursal. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias referidas no caput do dispositivo quando os autos do processo de origem são eletrônicos. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando já decidas e não impugnadas em momento oportuno. 3. Não se pode cogitar que a mesma questão seja repetidas vezes submetida à apreciação judicial, apenas por se tratar de matéria definida como de ordem pública, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 4. A juntada de documentos novos ao processo somente é admitida quando se destinar a fazer prova de fatos supervenientes ou para demonstrar fatos que somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a prática desses atos, devendo a parte a quem incumbe o ônus da prova declinar as razões que a impediram de juntá-los anteriormente (artigo 435, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (Acórdão no 1172843, 07196300520188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão no 1172325, 07025708220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão no 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. No presente caso é perceptível que a decisão interlocutória ora agravada destacou que o tema alusivo à compensação já havido sido objeto de análise e solução definitiva por meio de pronunciamento judicial anterior. 3.1. O Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, destacou de modo apropriado a ocorrência dos efeitos da preclusão em relação ao tema ora reiterado, sendo certo que na presente iniciativa recursal a agravante não se insurgiu contra a configuração do fenômeno processual da preclusão, pois se limitou a alegar, novamente, a inviabilidade da compensação efetuada nos cálculos elaborados pelo perito nomeado. 4. A agravante pretende impugnar, em verdade, decisão anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. 4.1. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505 e 507, ambos do CPC. 4.2. A apreciação das alegações apresentadas no recurso de agravo de instrumento caracterizaria desrespeito à decisão interlocutória anterior que decidiu no sentido da possibilidade de compensação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1911339, 07014084220248079000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, a impossibilidade de deliberação judicial a respeito de questões já decididas anteriormente (artigos 505 e 507, ambos do CPC). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator